Tribunal: TJMT
Processo: 0000515-90.2012.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000515-90.2012.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (EMBARGANTE), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGANTE), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGANTE), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), AGRICOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.907.526/0001-36 (EMBARGADO), MILTON HEITOR DOS SANTOS - CPF: 453.609.449-00 (EMBARGADO), PATRICK SHARON DOS SANTOS - CPF: 010.106.711-97 (ADVOGADO), LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS - CPF: 628.147.969-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A :

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DE COBRANÇA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL –PROVIMENTO PARA EXCLUSÃO DOS AVALISTAS DO POLO PASSIVO DA AÇÃO – FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA POR EQUIDADE – ALEGADO ERRO DE PREMISSA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO MERITÓRIA DO JULGADO –

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado

(EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS).

Ademais, mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de eventual
error in judicando
, na medida em que este não se configura necessariamente como erro material passível de ser corrigido por meio de embargos de declaração.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS

EMBARGANTE(S):

MILTON HEITOR DOS SANTOS

EMBARGADO(S):

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por
LORENI BATTISTELLA DOS SANTOS
e
MILTON HEITOR DOS SANTOS

contra o v. acórdão de ID. n. 103095978 que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes a para o fim reconhecer a ilegitimidade passiva dos embargantes, excluindo-os do polo passivo da ação
Ação de Cobrança
nº 515-90.2012.8.11.0015, pelo que condenou a instituição financeira autora a pagar aos
patronos dos excluídos
, honorários
advocatícios arbitrados equitativamente em R$5.000,00, a ser atualizado a partir da fixação, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/15, subsistindo, porém, o feito em relação à ré
AGRÍCOLA CACHIMBO - VALE DA COLINA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
; assim como deu provimento ao apelo do

BANCO DO BRASIL S/A
para autorizar que fossem
computados, sobre o valor da condenação imposta à empresa subsistente, todos os encargos (moratórios e remuneratórios) previstos no contrato, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento da cédula.

Inconformados, sustentam que o aresto fixou a sucumbência a parte autora (
BANCO DO BRASIL S/A
) a partir de um erro material decorrente de um erro de premissa.

Argumentam, para tanto, que voto condutor deu provimento ao apelo do banco autor para autorizá-lo a computar na condenação imposta à empresa emitente da Cédula Bancária todos os encargos moratórios e remuneratórios do contrato, desde o inadimplemento até o efetivo pagamento, o que, segundo da própria instituição credora, correspondia, em março de 2021, a R$162.408,75.

Sustentam que, desse modo, o erro de premissa estaria justamente no arbitramento dos honorários por equidade, nos termos do §8º do art.85 do CPC/15, em irrisórios R$5.000,00.

Defendem que, desse modo,
sendo possível a atualização do valor da causa nos moldes da Cédula Bancária, a verba sucumbencial deve ser fixada, nos termos do §2º do citado art.85, entre 10% e 20% do proveito econômico que os embargantes obtiveram com a sua exclusão no polo passivo da ação, que é de R$
162.408,75.

Contrarrazões no ID. n. 106507495, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”

Ocorre que
“o erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, sem que sejam necessárias discussões acerca dos elementos de mérito constantes dos autos, bem como aquele que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1197814/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 11/10/2021).

No caso, entretanto, não houve qualquer erro material passível de aclaramento.

Na verdade, o aresto foi claro em fixar a verba honorária devida ao(s) patrono(s) dos embargantes – os quais foram excluídos do polo passivo da ação por ilegitimidade passiva – na forma do §8º do art.85 do CPC/15, diante da ausência de condenação.

O fato de tais conclusões da decisão embargada não corresponderem exatamente às expectativas dos embargantes não desafia o manejo dos aclaratórios.

Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5ª T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Assim, inexistindo qualquer erro material ou de premissa, mas mera tentativa de rever ponto meritório do aresto embargado, a rejeição dos declaratórios é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021